Tribunal: TJSP
Processo: 2011173-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Conta de Participação
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Honorários advocatícios sucumbenciais. Pleito de redução. Possibilidade. Redução no patamar mínimo previsto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil, em razão do alto valor atribuído à causa, bem como a simplicidade e tempo de duração do procedimento. Percentual que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. Primeira fase. Honorários advocatícios sucumbenciais. Pleito de redução. Possibilidade. Redução no patamar mínimo previsto no art. 85, §2o do Código de Processo Civil, em razão do alto valor atribuído à causa, bem como a simplicidade e tempo de duração do procedimento. Percentual que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.